Tribunal: TJDFT
Processo: 0705165-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO DA DEFESA. DECISÃO QUE DENEGOU A PRESENÇA E INTIMAÇÃO DO RÉU. INVERSÃO DA ORDEM DAS OITIVAS ENTRE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. INTEMPESTIVIDADE. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDO.
1. A Reclamação é instrumento processual a ser interposto após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do ato, conforme dispõe o art. 233 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Logo, a Reclamação interposta quando o prazo já havia se encerrado é manifestamente intempestiva, não preenchendo, portanto, um dos requisitos de admissibilidade.
2. Reclamação não conhecida.